Tribunal: TJMT
Processo: 1000528-91.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000528-91.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA LOHANA WASSEM PERGO - CPF: 041.610.891-12 (EMBARGADO), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE –

GESTANTE ACOMETIDA DE SÍNDROME ANTICORPO – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656 /98 – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo para reabrir a discussão das questões já apreciadas e, tampouco, para veicular inconformidade com a interpretação dada pelo Colegiado aos preceitos legais que embasaram a decisão.

Ausentes quaisquer das hipóteses previstas na lei processual, mostra-se incabível o manejo do incidente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000528-91.2020.8.11.0015

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

JESSICA LOHANA WASSEM PERGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por ela, em que se pretendia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a empresa requerida ao fornecimento do medicamento “Enoxaparina 40mg”, nos termos da prescrição médica, bem como ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

Alega a embargante que “
o acórdão foi
omisso
quanto ao
art. 10, VI da Lei 9.656/98, corroborada pelas legislações infralegais e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (sic), que prevê a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar.

Explica que “
a medicação ENOXAPARINA 40MG, é um medicamento de uso ambulatorial/domiciliar, não sendo de uso restrito hospitalar, e, por este motivo está EXCLUÍDO DE COBERTURA pelos Planos Privados de Assistência a Saúde conforme estabelecido na Resolução Normativa 465 da ANS, artigo 20 (Parágrafo 1º, inciso VI) e Lei 9.656/1998, artigo 10
” (sic).

Informa que “
a própria Agência Nacional de Saúde – ANS emanou o PARECER 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, que estabelece que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado como de cobertura obrigatória
” (sic).

Sustenta que “
a Lei 9.656/98, estabelece que as operadoras de planos de saúde têm obrigatoriedade de fornecer medicamentos de âmbito domiciliar SOMENTE nas seguintes situações: a) medicamentos antineoplásicos orais e b) medicamentos para controle de efeitos adversos e medicamentos adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico
” (sic).

Argumenta que “
em recente decisão o Superior Tribunal de Justiça, afastou a obrigação do plano de saúde de custear medicamento de uso domicilar, cabendo, inclusive, ao Poder Púbilco o custeio através da Política Nacional de Medicamentos (PNM), incluíndo os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
” (sic).

Diante disso, aduz que “
a 3ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nada manifestou sobre as diversas legislações e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que autoriza a negativa do custeio de medicamento de uso domiciliar
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 141215671).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 142817192).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – GESTANTE ACOMETIDA DE SÍNDROME ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova pericial desnecessário ao deslinde do feito, mormente quando matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura do tratamento por não constar no rol da ANS, por se tratar de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente.

A recusa de cobertura para o tratamento pleiteado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, cujo valor se submete ao princípio da moderação e razoabilidade.”

Pois bem. Embora, de fato, não conste expressamente no voto condutor quanto à previsão contida no art. 10, VI da Lei nº. 9.656/98, que diz sobre a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, tem-se que tal prerrogativa merece relativização, tendo em vista que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme já salientado no
decisum
, do qual transcrevo,
in litteris
:

“(...) Assim, à luz dos preceitos da legislação e dos princípios que norteiam a solução do caso concreto, mister se faz o reconhecimento da abusividade da cláusula que implique na exclusão de cobertura do fornecimento de medicamento indispensável à manutenção da saúde e vida do paciente, de forma que a recusa do fornecimento do fármaco, no caso específico dos autos, caracteriza descumprimento da sua obrigação de garantir a assistência médica ao autor.

Obviamente, não é toda e qualquer cláusula limitativa que deve ser reputada abusiva, mas somente aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, a ponto de desvirtuar os fins do contrato, acarretando como consequência direta a impossibilidade do próprio tratamento necessário à manutenção da saúde do consumidor.

Dito isso, demonstrada a negativa indevida de cobertura do medicamento, cabível a obrigatoriedade quanto ao seu fornecimento, pois havendo prescrição médica para o tratamento, o plano de saúde não pode negar custeá-lo com tal justificativa, pois irrelevante frente ao recomendado pelo profissional que acompanha o paciente, e é quem possui a melhor condição técnica para a escolha do tipo de tratamento mais adequado ao paciente. (...)”

Dessa forma, não se pode aceitar como justificativa para a recusa do tratamento o fundamento de que há cláusula contratual expressa de exclusão ou que este não se encontra previsto no rol de Resolução do Conselho Federal de Medicina ou da Agência Nacional da Saúde. Não se pode alijar o consumidor das inovações da medicina em razão do desconhecimento ou da inoperância do órgão público responsável pela regulamentação da matéria.

Ademais, as cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Diante disso, apesar da discordância da embargante, tem-se que o acórdão embargado enfrentou, fundamentadamente, todas as questões postas na demanda, apreciando a matéria questionada de forma clara e precisa, tanto é assim que foi referendado por esta Câmara em julgamento unânime.

Logo, observa-se que a parte embargante se utiliza da via dos aclaratórios na tentativa de rever o mérito já apreciado na demanda e explicitados em sede de apelação, no que diz respeito a
obrigatoriedade no fornecimento do medicamento ‘ENOXAPARINA 40MG’.

Dentro desta seara, ressalto que os Embargos de Declaração têm seu alcance estritamente delimitado no art. 1.022 do NCPC, não se prestando a outra finalidade que não a de aclarar obscuridades, suprir omissões, afastar contradições ou corrigir erro material, defeitos estes que possam viciar a sentença ou acórdão, ou até mesmo alguma decisão interlocutória proferida nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE GESTANTE- TROMBOFILIA –
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO ANTICOAGULANTE – CLEXANE – DOMICILIAR – RISCO DE ABORTO – RECUSA DA OPERADORA – PROCEDIMENTO AUSENTE NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS – RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO
– CUSTEIO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantida a posição firmada no STJ, de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, para, desse modo, garantir ao beneficiário, parte vulnerável na relação, o tratamento efetivo das doenças listadas na CID, nos limites da contratação. “
É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes”
(STJ, AgInt no REsp 1849149/SP). O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.”
(TJ-MT
00086267420188110008
MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.”
(TJ-MT
00086267420188110008
MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022